Tribunal: TJPA
Processo: 0008020-29.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008020-29.2019.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS LEVI CORREIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA E DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE MODO A REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DAS SÚMULA 231 E 582, DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. TEOR DOS VERBETES JÁ ENCAMPADOS PELOS TEMAS 190 E 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Matheus Levi Correia dos Santos
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis), dias-multa (cf. ID 7402896).

Inconformada, a defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao crime de roubo e a aplicação da confissão espontânea de forma a reduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal
(cf. ID’s 7402902 e 7402903)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID’s 7402904 e

7402905)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 8372656).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante
requer o reconhecimento da modalidade tentada ao crime de roubo,
alegando que o “réu não gozou da posse mansa e pacífica do bem” (cf. página 2, ID

7402902), pleiteando ainda
pela aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo da lei, pugnando pelo afastamento das Súmulas 582 e 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

Sem necessidade de maiores delongas, constato que as teses esposadas pela defesa não são novas, estando o entendimento contrário estabelecido por meio de precedentes vinculantes das Corte Superiores.

Senão vejamos.

Quanto ao reconhecimento da modalidade tentada ao roubo,
é cediço que foi adotada, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir o momento em que ocorre a consumação do delito, sendo essa assentada na Súmula 582, contra a qual se insurge a apelação.

Nessa linha, resta configurado o crime de roubo quando houver a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, o teor do verbete em comento foi cristalizado no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã.

Prosseguindo, quanto à Súmula 231, do C. STJ, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, firmou o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo de ambas as súmulas já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo adquirido contornos vinculantes, por meio da edição dos Temas Repetitivos correlatos, sendo suas aplicações, diferentemente do que afirmou a defesa, de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, bem como em não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 17/01/2024